Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-26.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001690-26.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIELI MARKS - CPF: 019.032.450-36 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – CONTRATO TEMPORÁRIO –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO RECEBIMENTO
DE FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO PERÍODO NÃO PRESCRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

Conforme previsto no
art. 6°, inciso II e §§ 1° e 2° d
a Lei Municipal 3.278/2021, fica estabelecido que
as contratações temporárias ocorrem no prazo máximo de até 12 (doze) meses e
poderá ser prorrogado por igual período, desde que permaneça a as condições que ensejaram.

A legislação estabelece ainda, que em casos de substituição de professor, o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no
máximo 4 (quatro) prorrogações
.

Portanto, considerando que o contrato da reclamante fora renovado por período superior ao previsto na mencionada legislação, estão presentes os requisitos a ensejar a nulidade contratual e o recebimento das verbas trabalhistas postulada.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, contra a sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde, a qual julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial.

O Recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que a decisão não se ateve ao caso concreto, eis que quando da contestação fora posto enfaticamente, que as contratações obedeceram aos ritos e procedimentos previstos na legislação municipal, a qual encontra-se em consonância com a Carta Federativa.

Infere ainda, que todas as convocações possuem origem em Processos Seletivos Simplificados distintos, o que por sua vez demonstra que não existiram prorrogações ou renovações dos contratos temporários celebrados entre as partes.

Assim, requer provimento ao recurso para julgar improcedente o pleito inaugural.

Em contrarrazões, LUCIELI MARKS, rechaça os argumentos recursais, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
LUCIELI MARKS, ajuizou ação de cobrança em desfavor do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, postulando a nulidade dos contratos temporários com o pagamento do valor devido a título de FGTS, férias e adicional de 1/3 de férias de todo o período laborado, dos contratos celebrados nos anos de 2018, 2019, 2021 e 2022.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 179856872), sob a seguinte fundamentação.

“(...)

No caso, o vínculo do servidor temporário perdurou de 05/2019 até, segundo consta nos autos, a 08/2022, conforme os holerites juntados no id. 110496473, o que revela, ao contrário do defendido pela requerida, sucessivas prorrogações, demonstrando, desse modo, que se trata de uma necessidade permanente e, conforme supramencionado descaracteriza a excepcionalidade.

Tampouco comporta guarita a alegação do requerido de que o vínculo temporário da autora estaria no prazo legal permitido, ante a possibilidade de até quadro prorrogações, pois tanto a Lei Municipal no 1.115/2004 quanto a Lei Municipal no 3.278/2021 restringe essa cenário aos casos de contratação para substituição de professor efetivo que tenha assumido algum cargo em comissão; permissivo legal esse que não foi comprovado em relação à contratação da autora.

Desta forma, a contratação temporária para o período de 05/2019 a 08/2022 foi ilegal, de modo que a parte tem direito ao depósito do FGTS, de acordo com os recentes julgados da Turma Recursal de Mato Grosso, que reconhecem a situação em análise como o desvirtuamento da contratação temporária e a configuração de ilegalidade::

E M E N T A: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 551.
RECURSO IMPROVIDO.
As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal
, nos termos do inciso XVII do art. 7o da CF. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) (TJ-MT 10023352720218110011 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/04/2022)

EMENTA: CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGACÕES –
DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS
– ENTENDIMENTO DO STF ( RE 1066677) – TEMA 551 – FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS).
Precedentes do STF. (TJ-MT 10382524020218110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022)

Entretanto, em relação ao vínculo de 02/2018 a 12/2018, não está evidenciada a nulidade do contrato, em razão de não ter extrapolado o prazo máximo previsto na Lei Municipal no 1.115/2004 (um ano). Isso porque, não há razão para o reconhecimento da unicidade contratual e a consequente declaração de nulidade das contratações em sua íntegra, considerando que houve considerável entre as datas de exercício de 12/2018 a 05/2019, não podendo ser reconhecido vínculo de continuidade entre ambas, especialmente porque nesse meio-tempo a autora ocupou outra função na Administração Municipal (Assessor Adjunto), entre 02/2019 a 05/2019.

Com relação ao pedido para pagamento de adicional de férias acrescido de 1/3 (um terço) do ano de 2018, aplica-se o Tema 551 do STF, transitado em julgado em 21/10/2020, assim ementado:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (
I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Nesse aspecto, não sendo o caso de reconhecer a nulidade do vínculo do ano de 2018, deve-se aferir se o caso em análise se enquadra na exceção do item I.

Muito bem. De acordo com a norma aplicável ao citado período (Lei Municipal no 1.115/2004), no seu art. 11, § 1o, é estabelecido que: “Os contratos que forem
extintos antes de um ano

não gerarão direito a férias proporcionais indenizadas
.

Portanto, claramente a parte autora não faz jus ao recebimento das férias e do terço constitucional, vez que o vínculo no ano de 2018 perdurou por menos de um ano.
”

Diante disso, irresignado, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, fundamentando que
as contratações da recorrida obedeceram aos ritos e procedimentos previstos na legislação municipal, a qual encontra-se em consonância com a Constituição Federal.

Pois bem.

Após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Isso porque, em que pese o Município de Lucas do Rio Verde fundamente que as contratações obedeceram aos ritos e procedimentos previstos na legislação municipal, ao analisar os documentos acostados na peça de defesa (id.

179856866/179856869), constatei que os contratos administrativos temporários apresentados correspondem a servidora ADIANE MARIA PEREIRA, portanto, pessoa diversa da reclamante.

Á vista disso, tenho que as razões arguidas pelo recorrente não merecem acolhimento, pois em momento oportuno não desincumbiu do seu ônus probatório, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Noutro norte, a contratação temporária ficou demonstrada na demanda, uma vez que a reclamante acostou na exordial os contracheques do período laborado (id.

179856860), o que a meu ver confere congruência aos termos da decisão de mérito.

Posto isso,
NEGO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO
,

mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023